Tribunal: STF
Processo: ARE 1597659
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Tatical Comércio de Serviços de Armas e Munições Ltda. contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo. A decisão impugnada considerou a presunção de certeza e liquidez da dívida ativa regularmente inscrita.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) Nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) por falta de especificação sobre a origem e natureza do crédito; (ii) Cerceamento de defesa devido à falta de clareza nas CDAs; (iii) Caráter confiscatório da multa aplicada; (iv) Bis in idem por cobrança concomitante de juros e multa moratória; (v) Ausência de individualização das Guias de Informação e Apuração (GIAs); (vi) Fundamentação genérica utilizada pela exequente.
III. Razões de Decidir
3. As CDAs conservam a presunção de liquidez e certeza, sendo desnecessária a indicação de processo administrativo ou auto de infração para ICMS declarado e não pago.
4. A jurisprudência do TJSP e do STJ dispensa a necessidade de processo administrativo para a execução de crédito tributário declarado. As alegações da agravante são consideradas genéricas e não demonstram nulidade dos títulos executivos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de certeza e liquidez das CDAs regularmente inscritas não é afastada por alegações genéricas. 2. A execução fiscal de ICMS declarado e não pago prescinde de processo administrativo ou notificação prévia.
Legislação Citada:
Lei 6.830/80, art. 3º e parágrafo único; CPC/15, art. 783; CTN, art. 202, inciso III; CF/1988, art. 5º, inciso LV.
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2043270-06.2024.8.26.0000, Rel. Paulo Galizia, 10ª Câmara de Direito Público, j. 29/07/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2070201-80.2023.8.26.0000, Rel. Torres de Carvalho, 10ª Câmara de Direito Público, j. 15/05/2023;
STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 436; STF, RE 570.122, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/5/2017.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente